Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709862-59.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, MARIA SELIA SOARES DA SILVA, MARIA SELMA DECILES SILVA, MARIA SENA PEREIRA FREIRE, MARIA SENA SANTOS, MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO SILVA, MARIA SEVERINA DE SALES RESENDE, MARIA SEVERINA DOS SANTOS, MARIA SEVERO DE MACEDO, MARIA SILVA DE SOUSA, MARIA SILVANA DA SILVA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 STJ. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ. 2. Ainda que sejam independentes as execuções, coletiva e individuais, o julgamento do REsp no 1.301.935/DF, atinente à prescrição da pretensão de execução do título judicial constituído na ação coletiva originária, tem efeito sobre o cumprimento individual de sentença. 3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, § 3o do CPC, observada cada faixa e limite de valores previstos nos mencionados incisos, à luz do escalonamento previsto no §5o do mesmo art. 85 do CPC. Somente nas causas em que o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, é que deverão, excepcionalmente, os honorários sucumbenciais ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o do CPC. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 15 do CPC, e 97 e 104, ambos do CDC, enfatizando que não há que falar no instituto da litispendência, ao argumento de inexistir vinculação entre a presente ação e a coletiva referente ao REsp no 1301935/DF, tendo em vista a opção pela execução do título executivo de maneira individual; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, afirmando que não se operou a prescrição, tendo em vista o aumento do prazo, nos termos previstos pelo Tema 880/STJ. Sustentam, no aspecto, que o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880. Acrescentam que mesmo que apresentadas as fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita, por força da modulação dos efeitos do REsp 1.336.026/PE – Tema 880. Insurgem-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado. Subsidiariamente, defendem a interrupção do prazo prescricional pela interposição da execução coletiva. Apontam, quanto às teses, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigos 85, § 2o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, alegando a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos casos cujo debate versar sobre matéria exclusivamente de direito. Discorrem, ainda, sobre o tema 1.076 do STJ. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, apontam vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15 do CPC, e 97 e 104, ambos do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, bem como a questão da litispendência, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No que tange ao apontado malferimento aos artigos 85, § 2o, e 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, também não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Assim, ainda que sejam independentes as execuções, coletiva e individuais, o julgamento do REsp no 1.301.935/DF, atinente à prescrição da pretensão de execução do título judicial constituído na ação coletiva originária, tem efeito sobre o presente cumprimento de sentença. Registre-se também que a pendência de trânsito em julgado dos embargos de divergência pela Corte Superior, os quais inclusive foram liminarmente indeferidos por decisão datada de 15/12/2022, não faz sobrestar os efeitos do julgamento proferido, especialmente porque inexistente qualquer concessão de efeito suspensivo. Impõe-se, portanto, manter a sentença recorrida no tocante à prescrição da pretensão executiva [...] Importa observar que, no caso concreto, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, equivalente ao valor da execução que deixou de ser cobrado contra a Fazenda Pública, ou seja, R$ 693.588,54 (Id 41228108 - valor dado à causa), sobrelevando notar que referido valor ainda deve sofrer atualização monetária. A título meramente ilustrativo, dividindo-se o valor histórico do proveito econômico (R$ 693.588,54) pelo montante do salário mínimo vigente, resulta valor superior a 500 salários mínimos. Assim, uma vez atualizado monetariamente o valor do proveito econômico, e ainda que os honorários sejam fixados nos percentuais mínimos, impõe-se realizar o escalonamento do artigo 85, parágrafo 3o e seus incisos, do CPC, não se podendo fixar a verba honorária diretamente em uma faixa subsequente sem passar pelas primeiras faixas. Desse modo, os honorários serão de 10% sobre o proveito econômico até este alcançar 200 salários mínimos (inciso I); o percentual da verba honorária será de 8% quanto ao proveito econômico acima de 200 e até 2.000 salários mínimos (inciso II); e eventual importe que exceder 2.000 salários mínimos ficará sujeito a honorários de 5% (inciso III) [...] Assim, deve a sentença ser reformada para fixar os honorários advocatícios devidos pela parte exequente nos percentuais mínimos dos incisos do artigo 85, parágrafo 3o, do CPC, tendo como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pelo executado, observada sucessivamente cada faixa e limite de valores previstos nos mencionados incisos, à luz do parágrafo 5o do mesmo artigo [...] Ressalte-se que, in casu, a fixação dos honorários no percentual mínimo para cada faixa aplicável dos incisos do art. 85, § 3o, do CPC tem em conta a limitação da controvérsia à tese prescricional suscitada pelo Distrito Federal na impugnação ao cumprimento de sentença - único peticionamento - e a rápida duração do cumprimento de sentença. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para determinar que a metodologia dos honorários devidos pelo exequente apelante observe o escalonamento dos percentuais mínimos dos incisos do artigo 85, parágrafo 3o, do CPC, tendo como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pelo executado apelado, observada, sucessivamente, cada faixa e limite de valores previstos nos mencionados incisos, à luz do parágrafo 5o do mesmo artigo” (ID. 50809204). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). No tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, também não cabe subir o inconformismo, porque “o recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência pertence ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016